Tribunal: STJ
Processo: 0813913-65.2020.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2145536 - MA (2024/0182745-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - SP360619
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
JULLYANE MORAES SILVA VERDE - MA017329
EMBARGADO
: TEODORO JOSÉ BRITO
ADVOGADO
: KAROLYNE PEREIRA DINIZ - MA013234
EMBARGADO
: ACO VERDE DO BRASIL S/A
OUTRO NOME
: GUSA NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 77ca1270-e217-40e7-ab31-41a91dc51cb8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2145536 - MA (2024/0182745-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - SP360619
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
JULLYANE MORAES SILVA VERDE - MA017329
EMBARGADO
: TEODORO JOSÉ BRITO
ADVOGADO
: KAROLYNE PEREIRA DINIZ - MA013234
EMBARGADO
: ACO VERDE DO BRASIL S/A
OUTRO NOME
: GUSA NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 1.021-1.030) opostos por
VALE S.A. ao acórdão (e-STJ fls. 1.007-1.008), que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE
SÚMULA No 7/STJ.
PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos
recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático- probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
4. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciadas
à luz da narrativa contida na petição inicial. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
6. Os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea ‘a’ também
prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea ‘c’ da norma
constitucional.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (e-STJ fl. 1.007)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) contradição e obscuridade - porque teria validado motivação per relationem
sem o indispensável cotejo com as questões novas e relevantes do caso, em
descompasso com a tese firmada no Tema no 1.306/STJ;
(ii) contradição na aplicação da
- pois o próprio voto teria
Súmula no 283/STF
reconhecido a impugnação específica dos fundamentos relativos ao chamamento ao
processo e ao prazo de citação, inviabilizando a conclusão de “fundamento não atacado”;
(iii) inaplicabilidade da
- porque as teses recursais
Súmula no 7/STJ
versariam sobre qualificação jurídica a partir de fatos já fixados — especialmente a
natureza não ambiental da pretensão — dispensando revolvimento probatório; e
(iv) indevida aplicação da
- pois, à vista dos embargos
Súmula no 211/STJ
declaratórios opostos na origem, incidiria o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
Código de Processo Civil, impondo o exame do mérito federal ou, subsidiariamente, a
cassação do acórdão recorrido para novo julgamento.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação não foi apresentada, conforme certidões de decurso de prazo (e-
STJ fls. 1.069-1.070).
É o relatório.

VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial foi parcialmente conhecido e não
provido com motivação completa, clara e coerente, consoante se colhe da
fundamentação do acórdão embargado.
7o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
No tocante à alegada violação dos artigos
incisos I e II, do Código de Processo Civil, assim se pronunciou o acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

“(...)
artigos 7,
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (
489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil), agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por
inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, a Corte estadual, por meio de decisão monocrática,
integralmente mantida em sede de agravo interno, solucionou a controvérsia
de forma clara, integral e coerente, analisando todos os temas relevantes
suscitados pela parte recorrente, a saber: validade da fundamentação per
, nulidade do chamamento ao processo, denunciação da lide,
relationem
conexão, ilegitimidade passiva e prescrição.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão
julgador decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos
morais decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação
de ocorrência de violação do direito de personalidade. Nesse
contexto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido'.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO
RISCO CONTRATADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições,
deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.374.504/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
14/06/2019)

Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou, em sede de recurso especial repetitivo (Tema no 1.036/STJ), no
sentido da validade da fundamentação por referência em decisões judiciais,
fixando as seguintes teses:

'1) A técnica da fundamentação por referência (per
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos
relationem
de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de
decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise
pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno,
na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo
Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado'" (e-STJ
fls. 1.010-1.011).

artigos 131 e 278 do Código de Processo Civil
A respeito da alegada ofensa aos
, assim dispôs o acórdão embargado:

“(...)
No que diz respeito à alegada violação aos artigos 131 e 278 do
Código de Processo Civil, assim se pronunciou a Corte local:

'Do não cumprimento do prazo necessário para o
chamamento ao processo – nulidade
Alegam as partes requeridas VALE e VIENA que não foi
obedecido o prazo para sua citação, na forma do artigo 131 do
Código de Processo Civil, que prevê o prazo de 30 dias para que o
réu promova a citação de terceiro chamado ao processo, uma vez
que o agravo que acolheu o pedido de chamamento ao processo foi
julgado em 11 de abril de 2019 e a citação ocorreu somente em 25
de maio de 2020.
Ocorre que nas decisões proferidas pelo Tribunal
de Justiça, cabe ao juízo de base dar seguimento ao feito,
cumprindo o determinado pela instância superior. Além
disso, o dispositivo invocado pela contestante (artigo 131 do
Código de Processo Civil), só se aplica se a questão for
suscitada na contestação, o que não é o caso dos autos,
pois, como já dito, o chamamento foi determinado pelo
Tribunal de Justiça.
(e-STJ fl.
Diante disso, rejeito a alegação de nulidade'
697 - grifou-se).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela
parte recorrente, atraindo a incidência da
aplicada por
Súmula no 283/STF,
analogia: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles'
Nesse sentido:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO
DE
PROTESTO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso. Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável,
por analogia, ao recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na hipótese
de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
independentemente de prova.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução
ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível
somente
em
hipóteses
excepcionais,
quando
manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada,
sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a
justificar a manutenção do valor fixado.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento'.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.845.574/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
30/6/2025,
3/7/2025

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que no processo
eletrônico, o início do prazo para a interposição de recurso é o
primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica foi
efetivada.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como
violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia. Precedente.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação
de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo
Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor
do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF,
aplicáveis por analogia. Precedentes.
4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 15.000,00
(quinze mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano
moral decorrente da recusa indevida de cobertura de cirurgia.
Precedentes. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento
ao recurso especial'.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.701.859/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-
23/6/2025,
2/7/2025
se.)" (e-STJ fls. 1.011-1.013).

186 e 206, §3o, inciso V, do Código Civil,
No que se refere aos artigos
o
recurso não foi conhecido tendo em vista a incidência da Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

“(...)
Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

Quanto à apontada violação dos artigos 186 e 206, §3o, inciso V,
do Código Civil, a inversão das conclusões das instâncias de cognição plena -
para concluir que a discussão dos autos não envolve a pretensão de
reparação civil de dano ambiental, de modo a afastar a incidência do Tema no
999/STF - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial'" (e-STJ fl. 1.013).

Por fim, com relação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, o apelo
nobre deixou de ser conhecido em virtude da ausência de prequestionamento (
:
Súmula no 211/STJ)

"(...)
No tocante ao conteúdo normativo do artigo 926 do Código de
Processo Civil, não foi debatido no acórdão recorrido, apesar da oposição de
embargos de declaração.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos
termos da
'
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
.
apreciada pelo Tribunal a quo'
A respeito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282
DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO STF.
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
DO CPC. REQUISITOS.
ART. 300
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese
da parte insurgente.
2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal
de origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria
referente ao dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-
se de requisito constitucional indispensável para o acesso à
instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a
interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre
pedido de antecipação da tutela, para tão somente discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a
matéria da tutela provisória descrita no
do CPC.
art. 300
5. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de
origem - reconhecimento da presença dos requisitos fumus boni
iuris e do periculum in mora - quando a controvérsia demandar a
análise fático-probatória dos autos, ante a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido'.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.425.718/PA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
4/3/2024,
6/3/2024
grifou-se.)" (e-STJ fls. 1.014-1.015).

Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: 040dd185-223e-4127-9348-54be600e350b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.145.536 / MA
Número Registro: 2024/0182745-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045878720168100022
08031042120178100000
08139136520208100000
45878720168100022
8031042120178100000 8139136520208100000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE S.A.
ADVOGADOS
: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - SP360619
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
JULLYANE MORAES SILVA VERDE - MA017329
RECORRIDO
: TEODORO JOSÉ BRITO
ADVOGADO
: KAROLYNE PEREIRA DINIZ - MA013234
RECORRIDO
: ACO VERDE DO BRASIL S/A
OUTRO NOME : GUSA NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA54007010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: e4b9a1ba-e946-4a61-bd25-9654043ab50b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALE S.A.
ADVOGADOS
: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - SP360619
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
JULLYANE MORAES SILVA VERDE - MA017329
EMBARGADO : TEODORO JOSÉ BRITO
ADVOGADO
: KAROLYNE PEREIRA DINIZ - MA013234
EMBARGADO : ACO VERDE DO BRASIL S/A
OUTRO NOME : GUSA NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: e4b9a1ba-e946-4a61-bd25-9654043ab50b